Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723265-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA contra r. decisão que, nos autos da execução por ele movida em desfavor de GALEB BAUFAKER JUNIOR (processo n. 0062603-62.2008.8.07.0001), postergou o envio do imóvel rural de matrícula n. 681 à hasta pública até que o credor comprove que a gleba foi regularizada como área urbana na Lei de Uso e Ocupação do Solo e que o projeto de loteamento tenha sido aprovado pelo Executivo local. Narra que, em novembro de 2008, propôs ação de execução contra o agravado, sem que tenha obtido êxito, até o momento, no recebimento dos valores que lhe são devidos. Informa que, para a garantia de pagamento do débito, foi penhorado o imóvel rural descrito na Matrícula n. 681 (2o Ofício de Registro de Imóveis do DF), contudo, após doze anos da realização da constrição, o juízo a quo decidiu que o bem não pode ser levado à hasta pública, devido à suposta irregularidade em sua matrícula. Esclarece, quanto ao ponto, que a penhora engloba dois registros adjacentes em nome do executado, com demarcações e áreas totalmente distintas, sendo uma de Matrícula de n. 681 (R.35), que possui gleba de 12,90 ha, e a outra n. 681 R.37, com gleba de 2,08 (dois vírgula oito) ha. Nesse contexto, sustenta que a suposta irregularidade, sobre a existência de condomínio irregular, na área em questão, diz respeito à área descrita como R-35; sendo perfeitamente possível que o imóvel descrito na R-37 vá a leilão. Salienta que o próprio perito, em certidão de ID 77753589, afirma que se trata de glebas diferentes, razão pela qual não há motivo para obstar o prosseguimento da execução em relação ao registro R-37 da Matrícula n. 681. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que prossiga o feito com a designação da hasta púbica. Pelo despacho de ID 30263155, determinei a intimação do agravante a fim de que se manifestasse a respeito do possível reconhecimento da perda de objeto do presente recurso, haja vista a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo Condomínio Residencial Park do Gama (processo n. 0728063-87.2021.8.07.0001), que suspendeu, em sede de liminar, as medidas constritivas sobre o imóvel descrito no presente agravo de instrumento. O recorrente se manifestou no ID 30632657, informando que não houve perda de objeto do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão prolatada nos embargos de terceiro tão somente suspendeu a constrição sobre o imóvel, e não cancelou a penhora de forma definitiva. Defende, assim, a suspensão do presente agravo de instrumento até que sejam julgados os embargos de terceiro. Preparo recolhido no ID 27450479. É o relatório. DECIDO Conforme exposto, o agravante se insurge contra a decisão que postergou a realização de hasta pública do imóvel rural penhorado nos autos. Defende a possibilidade da penhora de determinada fração do imóvel, descrita na certidão de ônus como R-37, gleba de terra que, segundo afirma, encontra-se localizada fora das delimitações do condomínio existente no local. Nada obstante, constata-se que, após interposto o presente agravo de instrumento, o Condomínio Residencial Park do Gama opôs embargos de terceiro contra o ora agravante (proc. n. 0728063-87.2021.8.07.0001), no qual foi prolatada decisão, em 30/9/2021, concedendo a liminar para suspender as medidas constritivas sobre a integralidade do imóvel da matrícula n. 681, incluindo a gleba de terra que, de acordo com o recorrente, estaria fora dos limites do condomínio. Eis a íntegra da decisão, verbis: “Trata-se de embargos de terceiro manejados por CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA em desfavor de WAGNER PINTO DA ROCHA, nos quais requer a suspensão das medidas constritivas sobre o bens imóveis de matrícula no 681, R-35, 12,90ha, de que trata o R-15 e R-37 remanescente de 2,08ha, de que trata o R-15, decorrentes do processo de no 0062603- 62.2008.8.07.0001, em trâmite nesta Serventia. Esclarece que em razão da constituição de condomínio residencial Park do Gama naqueles imóveis, o Sr. Galeb Baufaker Junior, executado nos autos associados, não possui mais direitos possessórios sobre os bens. Sublinha que os condôminos que formam o Embargante adquiriram os direitos possessórios sobre as duas glebas na Fazenda Ponte Alta, matricula 681, R-35, 12,90ha, de que trata o R-15 e R-37 remanescente de 2,08ha, de que trata o R-15. No mérito, formula pedidos de procedência dos embargos com a desconstituição da penhora. É o relato que se faz necessário. Decido. Os embargos de terceiro são ação incidental de procedimento especial em jurisdição contenciosa que objetiva impedir ou desfazer constrição judicial indevida realizável ou já realizada em outro processo originário. No caso dos autos a restrição recaiu sobre os imóveis de matricula 681, R35, 12,90ha, de que trata o R-15 e R-37 remanescente de 2,08ha, no qual foi constituído um condomínio residencial, o que enseja não só a admissão dos embargos de terceiro como também a consequência imediata de suspensão dos efeitos da restrição. Feitas essas considerações, defiro a liminar para, na forma do artigo 678 do CPC, suspender as medidas constritivas sobre os bens de matrícula no 681, R-35, 12,90ha, de que trata o R-15 e R-37 remanescente de 2,08ha, de que trata o R-15 da mesma matrícula, objeto de restrição nos autos do processo principal de no 0062603-62.2008.8.07.0001 – grifo nosso. Verifica-se, pois, que a suspensão da constrição judicial realizada pela decisão prolatada em embargos de terceiro tornou inócua qualquer discussão, nos autos da execução, a respeito da possibilidade de se postergar o envio do imóvel à hasta pública. Com o recebimento dos embargos de terceiro, opostos pelo Condomínio Residencial Park do Gama e, o deferimento da liminar, a discussão relativa à penhora do imóvel descrito na matrícula n. 681 deslocou-se para o aludido feito, onde será dirimida, inclusive, a área que pertence ao condomínio, impondo-se, por conseguinte, reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido de suspensão do presente agravo de instrumento, insta consignar que seu julgamento não depende, necessariamente, da prolação da sentença nos embargos de terceiro, pois, no processo executivo, onde proferida a decisão recorrida, não está em discussão se a penhora deve ou não ser mantida, mas tão somente se deve ser designada hasta pública. Se o juízo da execução tivesse indeferido a penhora sobre o imóvel e, se essa decisão estivesse embasada na existência do condomínio no local, aí, sim, seria necessário aguardar que a matéria fosse definida nos embargos de terceiro. Não sendo, pois, o caso dos autos, que por verificar que a decisão proferida nos embargos de terceiro é bem mais abrangente, pois suspende inclusive a realização de constrição sobre o imóvel, deve assim, ser reconhecida a perda do objeto da decisão que posterga a realização de leilão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator